Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-93.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SERVIDOR DO GDF. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO. VALOR EXCEDE O PERCENTUAL DE TRINTA E CINCO POR CENTO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVOLUÇÃO DO VALOR JÁ COBRADO IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação contratual entre instituições financeiras e correntista é dirigida pelos arts. 2o, 3o, 6o, incisos V, XI, e XII, art, 51, inciso IV, e art. 54-A, todos do CDC (Lei 8.078/90).
2. No que tange aos valores contratados para desconto em conta corrente, por mutuário dotado de plena capacidade de contratar, em tese, não haveria limitação por ausência de previsão legal. Neste sentido há julgados desta Corte e o Tema 1.085 do STJ, para o qual são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Isto porque o correntista poderia, a qualquer tempo, revogar a autorização de desconto, sem necessidade de intervenção do Judiciário (REsp 1863973/SP).
3. O Código Consumerista inovou ao prestigiar a defesa da dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, com o claro intuito de resguardar a capacidade de manutenção das necessidades básicas dos indivíduos. 3.1. Nessa linha, tenho que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
4. Embora legítimas as cláusulas que determinam o desconto da parcela de mútuo bancário efetuado diretamente na folha de pagamento do devedor, os abatimentos não podem exceder 35% (trinta e cinco por cento) dos valores percebidos à título de salário, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, sob pena de onerosidade excessiva e comprometimento da subsistência do correntista. Precedente.
5. Quanto à devolução da quantia já cobrada na conta bancária do apelante, melhor sorte não lhe assisti, tendo em vista que o valor era, a princípio, devido e já se encontra quitado, de modo que não se mostra possível sua devolução, sobretudo porque a limitação dos descontos em 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos não implica, por si só, a conclusão de que as verbas descontadas eram indevidas.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.